Tribunal: TJSP
Processo: 2264322-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Manutenção do r. decisório – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravada – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Entendimento do E. STF – Sucumbência recursal – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Manutenção do r. decisório – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravada – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Entendimento do E. STF – Sucumbência recursal – Recurso não provido.